Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-54.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707425-54.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA, TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP - EPP APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA UCHOA - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposto por DIMACO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA e TOTO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA EPP - EPP em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Ação de Execução no 0707425-54.2017.8.07.0007, julgou extinto o feito, com resolução do mérito. Da leitura do recurso, percebe-se que os apelantes não juntaram o preparo e nem requereu a concessão gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, deve o apelante realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intimem-se os apelantes para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 28 de setembro de 2021 14:11:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador